Tribunal: STJ
Processo: 0290505-30.2007.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2682655 - GO (2024/0241747-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE GOIÂNIA
PROCURADORES : HALLANA PAULA ALVARENGA LOPES - GO040158
BRENNO KELVYS SOUZA MARQUES - GO045515
AGRAVADO
: ERCI DIAS PEREIRA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: QUEILA PEREIRA DE OLIVEIRA - HERDEIRO
AGRAVADO
: SIMONE PEREIRA DE OLIVEIRA - HERDEIRO
AGRAVADO
: ELCIMAR PEREIRA DE OLIVEIRA - HERDEIRO
AGRAVADO
: SILVANA PEREIRA DE OLIVEIRA MIZAEL - HERDEIRO
ADVOGADO
: QUEILA PEREIRA DE OLIVEIRA - GO050534
INTERES.
: ESTADO DE GOIAS
INTERES.
: CONSELHO CENTRAL N SRA DE FATIMA DE GOIANIA DA S
S V P
OUTRO NOME
: CONSELHO CENTRAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO GOIÂNIA
INTERES.
: SEBASTIAO FREITAS DE OLIVEIRA - FALECIDO
EMENTA

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA.
ARTS. 17 DA LEI No 6.766/79 E 3o DO DECRETO-LEI No 58/37.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 282 DO STF.
NATUREZA PÚBLICA OU PRIVADA DO BEM IMÓVEL. REVISÃO.
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA No 7 DO STJ.
FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA No 283 DO STF.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Os arts. 17 da Lei no 6.766/79 e 3o do Decreto-Lei no 58/37 não
foram objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, ressentindo-se do
necessário prequestionamento. Aplicação da Súmula n. 282 do STF.
2. A reanálise do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
quanto à natureza jurídica do bem imóvel e ao preenchimento dos
requisitos da usucapião demandaria o reexame de fatos e provas
constantes dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial,
nos termos da Súmula no 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA49482597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/08/2025 10:56:21
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 3cfe11a4-a741-462f-b6df-845f86b3a6ec

3. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula no 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar
a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios
termos.
5. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
06/08/2025
12/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49482597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/08/2025 10:56:21
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 3cfe11a4-a741-462f-b6df-845f86b3a6ec

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2682655 - GO (2024/0241747-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE GOIÂNIA
PROCURADORES : HALLANA PAULA ALVARENGA LOPES - GO040158
BRENNO KELVYS SOUZA MARQUES - GO045515
AGRAVADO
: ERCI DIAS PEREIRA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: QUEILA PEREIRA DE OLIVEIRA - HERDEIRO
AGRAVADO
: SIMONE PEREIRA DE OLIVEIRA - HERDEIRO
AGRAVADO
: ELCIMAR PEREIRA DE OLIVEIRA - HERDEIRO
AGRAVADO
: SILVANA PEREIRA DE OLIVEIRA MIZAEL - HERDEIRO
ADVOGADO
: QUEILA PEREIRA DE OLIVEIRA - GO050534
INTERES.
: ESTADO DE GOIAS
INTERES.
: CONSELHO CENTRAL N SRA DE FATIMA DE GOIANIA DA S
S V P
OUTRO NOME
: CONSELHO CENTRAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO GOIÂNIA
INTERES.
: SEBASTIAO FREITAS DE OLIVEIRA - FALECIDO
EMENTA

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA.
ARTS. 17 DA LEI No 6.766/79 E 3o DO DECRETO-LEI No 58/37.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 282 DO STF.
NATUREZA PÚBLICA OU PRIVADA DO BEM IMÓVEL. REVISÃO.
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA No 7 DO STJ.
FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA No 283 DO STF.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Os arts. 17 da Lei no 6.766/79 e 3o do Decreto-Lei no 58/37 não
foram objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, ressentindo-se do
necessário prequestionamento. Aplicação da Súmula n. 282 do STF.
2. A reanálise do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
quanto à natureza jurídica do bem imóvel e ao preenchimento dos
requisitos da usucapião demandaria o reexame de fatos e provas
constantes dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial,
nos termos da Súmula no 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA49081957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:23:39
Código de Controle do Documento: 648dd834-c00c-4789-8abe-38efe95eea0e

3. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula no 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar
a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios
termos.
5. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MUNICÍPIO DE GOIÂNIA contra
decisão monocrática de minha relatoria, assim ementada:
CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ARTS. 17 DA LEI No 6.766/79 E
3o
DO
DECRETO-LEI
No
58/37.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 282 DO STF. NATUREZA
PÚBLICA OU PRIVADA DO BEM IMÓVEL. REVISÃO. MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA No 7 DO STJ. FUNDAMENTOS
NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA No 283 DO STF. AGRVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (e-STJ, fl.
952)

Nas razões do presente inconformismo, defendeu que
houve o
(1)
necessário prequestionamento dos arts. 17 da Lei no 6.766/79 e 3o do Decreto-Lei no 58
/1937;
não incide o óbice da Súmula no 283 do STF, uma vez que os fundamentos
(2)
do acórdão recorrido foram devidamente impugnados; e
a apreciação da pretensão
(3)
recursal não exige o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos.
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 988-993).
É o relatório.

VOTO
O inconformismo agora manejado não merece provimento por não ter
trazido nenhum elemento apto a infirmar as conclusões externadas na decisão
recorrida.
Nas razões do presente recurso, MUNICÍPIO DE GOIÂNIA alegou que (1)
os dispositivos legais mencionados — art. 17 da Lei no 6.766/79 e art. 3o do Decreto-
Lei no 58/1937 — foram devidamente prequestionados; (2) não incide a Súmula no 283
Documento eletrônico VDA49081957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:23:39
Código de Controle do Documento: 648dd834-c00c-4789-8abe-38efe95eea0e

do STF, uma vez que os fundamentos adotados no acórdão recorrido foram
expressamente combatidos; e (3) a análise do recurso pode ser feita sem necessidade
de reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
(1) Da ausência de prequestionamento
Nas razões do recurso especial, o MUNICÍPIO DE GOIÂNIA alegou violação
aos arts. 17 da Lei no 6.766/79 e 3o do Decreto-Lei no 58/37, sustentando que o
reconhecimento de imóvel como bem público independe de registro cartorário,
bastando, para tanto, a mera aprovação do loteamento.
Todavia, verifica-se que o Tribunal de origem não se pronunciou sobre essa
tese jurídica, tampouco foram opostos embargos de declaração com o objetivo de
suprir tal omissão.
Dessa forma, não há como se proceder à análise da alegada ofensa aos
dispositivos legais mencionados, em virtude da ausência de prequestionamento da
matéria, o que atrai a aplicação, por analogia, do óbice previsto na Súmula no 282 do
STF.

(2) Da usucapião
O MUNICÍPIO DE GOIÂNIA também apontou afronta ao art. 102 do Código
Civil, argumentando que bens públicos são insuscetíveis de usucapião, razão pela qual
o pedido autoral deveria ser julgado improcedente.
Entretanto, o acórdão recorrido consignou expressamente que não há prova
de que o imóvel em questão era de titularidade pública antes de
,
14/3/2011
reconhecendo, por conseguinte, o preenchimento dos requisitos legais para a
declaração da usucapião, nos termos da transcrição abaixo:
Verifica-se que a alegação de que referida área pertence ao Município
de Goiânia está baseada no Decreto n. 518, de 10 de fevereiro de
2011 (mov.28, arq. 3), do qual não se tem comprovação de que a
apelada tenha tomado conhecimento antes da manifestação do ente
municipal nestes autos, em
.
05/09/2017
Igualmente, não há nos autos qualquer indício ou elemento de
comprovação de ciência da parte apelada acerca da existência do
decreto em questão, em momento anterior, sendo que o registro da
referida doação só foi levado a efeito em
(mov. 263, arq. 2).
14/03/2011
Desse modo, verifica-se que não há nenhuma comprovação de que
em momento anterior a
o referido bem pertencia ao ente
14/03/2011
público, estando registrado em nome de particular. [...]
Evidente, assim, que para que o bem imóvel seja objeto de aquisição
de propriedade por meio da usucapião, é imprescindível que ele não
se encontre incluído no patrimônio público municipal, estadual ou
federal. Nessa senda, muito embora o apelante defenda a
impossibilidade de a área ser usucapida, por ser bem público
Documento eletrônico VDA49081957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:23:39
Código de Controle do Documento: 648dd834-c00c-4789-8abe-38efe95eea0e

municipal e, ainda, pertencente ao sistema viário, é inegável que o
bem encontrava-se registrado em nome de particular (Conselho
Central Nossa Senhora de Fátima), sendo a doação registrada no CRI
da 4a Circunscrição da cidade de Goiânia no ano de 2011. Logo, como
a aquisição da propriedade depende da transcrição no Registro de
Imóveis (CC/02, arts. 1.227 e 1.245), deve ser afastada a natureza de
bem público sustentada pelo apelante e, consequentemente, a
pretendida imprescritibilidade do bem imóvel.
Além disso, os depoimentos das testemunhas (mov. 189) corroboram
a afirmação decorrente da inicial de que a parte autora está na posse
do imóvel desde o ano de 1986, o que não foi desconstituído pela
parte requerida/apelante, e houve o implemento do prazo para
configuração do direito de propriedade originário (usucapião) sobre o
imóvel em tela, de 20 anos, já no ano de 2006, consoante verificado
na Sentença prolatada na Ação de Reintegração de Posse de
protocolo no 200602060200, transitada em julgado, fazendo coisa
julgada material, onde foi reconhecido pelo magistrado condutor do
feito a posse mansa, pacífica e ininterrupta dos autores sobre a área
usucapienda por mais de 21 anos, não sendo oponível o argumento de
que o bem imóvel não pode ser usucapido, pois que o prazo da
prescrição aquisitiva efetivamente configurou-se antes mesmo do
advento da doação ao ente público havida somente no ano de 2011.
Vale ressaltar que a sentença proferida na ação de usucapião tem
natureza declaratória e reconhece a aquisição do domínio do imóvel a
partir do preenchimento dos requisitos exigidos pela norma jurídica.
Além disso, tem eficácia ex tunc, ou seja, retroage à data que o
possuidor cumpriu todos os requisitos legais para tornar-se proprietário
do bem (TARTUCE, Flávio. Direito das Coias – v.4. 11 Ed. Rio de
Janeiro: Forense, 2019).
Dessa forma, considerando que a posse arguida iniciou-se enquanto
vigia o Código Civil/1916, tendo transcorrido mais da metade do prazo
prescricional (20 anos), necessário observar a regra de transição do
artigo 2.028, do Código Civil/2002, tendo a apelada cumprido
os requisitos necessários, vez que demonstrou a posse, a sua
intenção de ter a coisa possuída como sua e a fluência do tempo
exigido em lei para a prescrição aquisitiva. (e-STJ, fls. 862-864)

Rever as conclusões da instância ordinária quanto à natureza jurídica do
bem e ao preenchimento dos requisitos da prescrição aquisitiva exigiria reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial,
nos termos da Súmula no 7 do STJ.
Nesse sentido:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
PEQUENA
PROPRIDADE
RURAL.
IMPENHORABILIDADE. REQUISITOS. ÔNUS DA PROVA. DEVEDOR
/EXECUTADO. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. REVISÃO DO
ACÓRDÃO. MATÉRIA PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA [...]
Documento eletrônico VDA49081957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:23:39
Código de Controle do Documento: 648dd834-c00c-4789-8abe-38efe95eea0e

2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido quanto ao
preenchimento dos requisitos para se reconhecer a usucapião exige
reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir
o óbice da Súmula no 7 do STJ.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.304.172/GO, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
18/9/2023
20/9/2023

Ademais, o Tribunal de origem ressaltou que: (i) em anterior ação de
reintegração de posse, restou reconhecida a posse mansa, pacífica e ininterrupta dos
recorridos por mais de 21 anos; e (ii) o prazo da usucapião foi integralmente cumprido
antes da doação do imóvel ao ente público.
Tais fundamentos, contudo, não foram impugnados de forma específica nas
razões recursais, o que atrai a incidência, também por analogia, da Súmula no 283 do
STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em
.
mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles
Diante disso, o recurso especial não comporta conhecimento, em razão dos
óbices das Súmulas no 7 do STJ e no 283 do STF.

Dessarte, mantém-se a decisão proferida, por não haver motivos para sua
alteração.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA49081957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:23:39
Código de Controle do Documento: 648dd834-c00c-4789-8abe-38efe95eea0e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.682.655 / GO
Número Registro: 2024/0241747-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02905053020078090051 29050530 2905053020078090051
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE GOIÂNIA
PROCURADORES : HALLANA PAULA ALVARENGA LOPES - GO040158
BRENNO KELVYS SOUZA MARQUES - GO045515
AGRAVADO
: ERCI DIAS PEREIRA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: QUEILA PEREIRA DE OLIVEIRA - HERDEIRO
AGRAVADO
: SIMONE PEREIRA DE OLIVEIRA - HERDEIRO
AGRAVADO
: ELCIMAR PEREIRA DE OLIVEIRA - HERDEIRO
AGRAVADO
: SILVANA PEREIRA DE OLIVEIRA MIZAEL - HERDEIRO
ADVOGADO
: QUEILA PEREIRA DE OLIVEIRA - GO050534
INTERES.
: ESTADO DE GOIAS
INTERES.
: CONSELHO CENTRAL N SRA DE FATIMA DE GOIANIA DA S
S V P
OUTRO NOME
: CONSELHO CENTRAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO GOIÂNIA
INTERES.
: SEBASTIAO FREITAS DE OLIVEIRA - FALECIDO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
Documento eletrônico VDA49464111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:34:54
Código de Controle do Documento: 6da36807-b07a-4cf2-b76c-59698a1bddc7

EXTRAORDINÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE GOIÂNIA
PROCURADORES : HALLANA PAULA ALVARENGA LOPES - GO040158
BRENNO KELVYS SOUZA MARQUES - GO045515
AGRAVADO
: ERCI DIAS PEREIRA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: QUEILA PEREIRA DE OLIVEIRA - HERDEIRO
AGRAVADO
: SIMONE PEREIRA DE OLIVEIRA - HERDEIRO
AGRAVADO
: ELCIMAR PEREIRA DE OLIVEIRA - HERDEIRO
AGRAVADO
: SILVANA PEREIRA DE OLIVEIRA MIZAEL - HERDEIRO
ADVOGADO
: QUEILA PEREIRA DE OLIVEIRA - GO050534
INTERES.
: ESTADO DE GOIAS
INTERES.
: CONSELHO CENTRAL N SRA DE FATIMA DE GOIANIA DA S
S V P
OUTRO NOME
: CONSELHO CENTRAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO GOIÂNIA
INTERES.
: SEBASTIAO FREITAS DE OLIVEIRA - FALECIDO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49464111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:34:54
Código de Controle do Documento: 6da36807-b07a-4cf2-b76c-59698a1bddc7